Tribunal: STM
Processo: 7000735-23.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000735-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a Questão de Ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000735-
23.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando a manifesta intenção
modificativa do julgado. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acompanhava o voto do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os presentes
Embargos de Declaração, mantendo incólume a Decisão hostilizada, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou do julgamento da
Questão de Ordem.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 700735-23.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DPU.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. OBSCURIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

I. Não existe obscuridade, assim como supressão de instância,
quando o Tribunal antecipa a certidão de trânsito em julgado diante
de atitudes protelatórias do embargante. Precedente do STF.

II. Não subsiste respaldo para acolher embargos de declaração
quando não há falha na prestação jurisdicional.

III. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem
suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para
converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000735-23.2020.7.00.0000
em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal,
para oferecer Contrarrazões, considerando a manifesta intenção modificativa do
julgado. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, mantendo incólume a Decisão hostilizada.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata de Embargos de Declaração opostos por WILLIAN DOMINIQUE LIMA
SANTOS, assistido pela Defensoria Pública da União, contra o Acórdão do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
Superior Tribunal Militar, publicado no DJE nº 175/2020, em 29/9/2020,
proferido na Apelação nº 7000381-95.2020.7.00.0000 (evento 29 do processo
7000381-95.2020.7.00.0000).

No referido Acórdão, o Plenário da Corte, rejeitou a preliminar de nulidade da
sentença, arguida pela Defensoria Pública da União e, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo íntegra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
CJM, proferida em 30/1/2020, que condenou o Embargante, como incurso no art.
290, caput, do CPM, na modalidade " trazer consigo" substância entorpecente
em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

O mencionado Acórdão foi ementado no seguinte teor, in expressis verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE
DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ACOLHIMENTO DE TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS-IRDR. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DE
JULGAMENTO REALIZADO POR JUIZ SINGULAR. DETERMINAÇÃO
DE BAIXA DO FEITO PARA NOVO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO.
VERIFICAÇÃO DO INTENTO PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
SUPERVENIÊNCIA DE REGULAR SENTENÇA CONDENATÓRIA
ANTES DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO NO TRIBUNAL.
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA DESTITUÍDA
DEPROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Não se acolhe arguição de nulidade de sentença prolatada, enquanto
tramitam, no Tribunal, insistentes agravos defensivos contra decisão
firmada em IRDR, a qual, inclusive, foi objeto de certificação de
trânsito em julgado por determinação do Ministro-Presidente, tendo
em vista o nítido intento protelatório do recorrente. Sobrevindo
sentença regularmente proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça, órgão competente para o julgamento de civil que ostentava o
status de militar ao tempo do crime, conforme entendimento
sedimentado pelo Plenário do STM, não há se falar em supressão de
instância, sob o argumento da necessidade de se aguardar o
pronunciamento final do Tribunal em relação a agravo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
manifestamente protelatório interposto pela defesa. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão unânime. Provas testemunhais coesas e
harmônicas a confirmarem a presença do odor característico da
maconha, utilizada pelo acusado no interior da organização militar,
circunstâncias essas a evidenciar a autoria e a materialidade do crime
previsto no art. 290 do CPM, na modalidade trazer consigo. Compete
ao acusado o ônus da prova dos fatos impeditivos, suspensivos e
modificativos da pretensão condenatória. Não se sustenta a alegação
de ter a testemunha 'plantado' a substância entorpecente para
incriminar o acusado ante a total ausência de lastro probatório.

Apelo desprovido. Decisão unânime.

Em suas razões recursais (evento 35, processo 7000381-95.2020.7.00.0000), o
embargante, em abordagem inicial, aduz que o Acórdão publicado em 29/9/2020
É OBSCURO no enfoque da supressão de instância.

E prossegue, explicando que nos autos do Agravo Interno nº 7001203-
21.2019.7.00.0000 ocorreu a publicação do Acórdão no dia 18/12/2019, com a
consequente intimação na mesma data, no entanto, não foi oportunizado
nenhum dia para a Defesa Pública se manifestar, já ocorrendo o lançamento, ao
ver da Defesa Pública, equivocado do trânsito em julgado.

Por conta disso, a DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores, Evento 31, fez
um requerimento demonstrando que o processo é passível de recurso e não
poderia suprimir o Assistido do direito de acesso à justiça e ampla defesa,
argumento repisado em posterior Agravo Interno nº 7000108-19.2020.7.00.0000
para reformar Decisão do Ministro Presidente que determinou a baixa definitiva.

O Embargante afirma que no Agravo Interno nº 70001203-21.2019.7.00.0000,
interposto contra decisão monocrática da lavra deste Relator, na referida
Apelação, não lhe foi oportunizado prazo para falar do Acórdão proferido em
relação ao Agravo, porquanto, esta Corte determinou a certificação do trânsito
em julgado dos respectivos recursos.

Finaliza sua irresignação, afirmando que o acórdão está obscuro no enfoque da
supressão de instância, afrontando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade, os
presentes embargos devem ser conhecidos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos com a finalidade de esclarecer
supostos pontos obscuros no Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no
DJE nº 175/2020, em 29/9/2020, proferido na Apelação nº 7000381-
95.2020.7.00.0000 (evento 29 do processo 7000381-95.2020.7.00.0000).

É de sabença geral que os Declaratórios se prestam para esclarecer omissão,
contradição e obscuridade das decisões. A lei processual civil (CPC 2015), ainda
acrescenta a correção de erro material.[1] O Código castrense prevê, na mesma
linha, que os aclaratórios são opostos para corrigir defeitos de ambiguidade,
obscuridade, contradição e omissão.[2]

In casu, o Embargante adota como alvo do seu inconformismo o Acórdão
proferido nos autos da Apelação 7000381-95.2020.7.00.0000, que fulmina-o de
obscuro.

Razão não assiste ao Embargante.

O Embargante aduz que não lhe foi oportunizado prazo para falar do Acórdão
proferido em relação ao Agravo, porquanto, esta Corte determinou a certificação
do trânsito em julgado dos respectivos recursos. Efetivamente o Colegiado, no
voto sub oculi, determinou a certificação do trânsito em julgado, nos seguintes
termos, in expressis litteris:

[...] Não se acolhe arguição de nulidade de sentença prolatada,
enquanto tramitam, no Tribunal, insistentes agravos defensivos
contra decisão firmada em IRDR, a qual, inclusive, foi objeto de
certificação de trânsito em julgado por determinação do Ministro-
Presidente, tendo em vista o nítido intento protelatório do
recorrente. [...] (grifos da nossa lavra)

Verifica-se, então, que a certificação de trânsito em julgado não feriu os
consagrados princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como
aludiu a defesa. A determinação do Tribunal decorreu de atitudes protelatórias
do Embargante.

Este tema tem sido debatido por esta Corte repetidas vezes, como se verifica, na
decisão a seguir ementada, com os nossos grifos, verbum ad verbum:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que
permite o manejo dos Embargos Declaratórios é aquela que se
estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de
que a Denúncia e a própria condenação estariam baseadas em provas
ilícitas já foi minudentemente analisada, não se mostrando legítimo
que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no
intuito de trazer a mesma matéria para debate. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores rechaça o cabimento de Embargos de
Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o
Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da questão já
examinada e decidida, evidenciando o caráter protelatório do
Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado
do decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, configura abuso do direito de recorrer e autoriza o
imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas
impugnações. Embargos de Declaração não conhecidos, declarando-
se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos
Embargos de Declaração, devendo processarem-se, imediatamente, os
Embargos Infringentes já opostos, bem como os recursos que
eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a
exemplo de recurso extraordinário), independentemente da
publicação deste julgado ou da oposição de novos aclaratórios.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração
Nº 7000569-88.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LUCIO MÁRIO DE
BARROS GÓIS Data de Julgamento: 8/10/2020, Data de Publicação:
19/10/2020).

No mesmo passo, com os nossos grifos, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE
DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ACOLHIMENTO DE TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS-IRDR. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANULAÇÃO DE
JULGAMENTO REALIZADO POR JUIZ SINGULAR. DETERMINAÇÃO
DE BAIXA DO FEITO PARA NOVO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO.
VERIFICAÇÃO DO INTENTO PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
SUPERVENIÊNCIA DE REGULAR SENTENÇA CONDENATÓRIA
ANTES DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO NO TRIBUNAL.
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA DESTITUÍDA DE
PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não se acolhe arguição de
nulidade de sentença prolatada, enquanto tramitam, no Tribunal,
insistentes agravos defensivos contra decisão firmada em IRDR, a
qual, inclusive, foi objeto de certificação de trânsito em julgado
por determinação do Ministro-Presidente, tendo em vista o nítido
intento protelatório do recorrente. Sobrevindo sentença
regularmente proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, órgão
competente para o julgamento de civil que ostentava o status de
militar ao tempo do crime, conforme entendimento sedimentado pelo
Plenário do STM, não há se falar em supressão de instância, sob
o argumento da necessidade de se aguardar o pronunciamento final
do Tribunal em relação a agravo manifestamente protelatório
interposto pela defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
unânime. Provas testemunhais coesas e harmônicas a confirmarem a
presença do odor característico da maconha, utilizada pelo acusado
no interior da organização militar, circunstâncias essas a evidenciar a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 290 do CPM, na
modalidade trazer consigo. Compete ao acusado o ônus da prova dos
fatos impeditivos, suspensivos e modificativos da pretensão
condenatória. Não se sustenta a alegação de ter a testemunha
"plantado" a substância entorpecente para incriminar o acusado ante
a total ausência de lastro probatório. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Relator. Apelação Nº 7000381-
95.2020.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 17/09/2020. Data de Publicação:
29/09/2020).

Os julgados ajustam-se como luva a situação vivenciada pelo Embargante, cuja
certificação do trânsito em julgado decorreu de manobra procrastinatória,
decisão abrigada pelos pretórios pátrios, e, em especial, por este Tribunal
Militar.

É o quanto cabe examinar.

Posto isso, rejeito os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume a
Decisão hostilizada.

[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/02/2021 16:22:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c11b39b8
III - corrigir erro material.
[2] Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos
em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:04:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d848208b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000735-23.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS, ex-Sd Ex EV.
EMBARGAGO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ex-Soldado do Efetivo Eventual do
Exército (ex-Sd EV Ex) Willian Dominique Lima Santos contra o Acórdão proferido por esta
Corte nos autos da Apelação 7000381-95.2020.7.00.0000, em 26.9.2020. Na ocasião, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade
arguida pela Defensoria Pública da União e, também por unanimidade, negou provimento ao
Recurso defensivo e manteve na integralidade a Sentença recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Com a devida vênia ao eminente Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao
julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões, o Embargante evidencia que busca,
entre outras medidas, a aplicação de efeitos modificativos. Isto é, pretende alterar o Decisum,
obviamente para revertê-lo. Leia-se o pedido exposto na Petição:
"WILLIAN DOMINIQUE LIMA SANTOS deste ínclito colegiado de Ministros desta
egrégia Corte Castrense que seja o presente Embargos de Declaração
conhecido e, adentrando ao que se pretende, aclare, no Acórdão, a
obscuridade quanto a supressão de instância, frente ao trânsito em julgado
errôneo e prematuro, ferindo OS princípios contraditório e da ampla defesa".
De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em tais casos, a Parte adversa
deve ser intimada para que possa impugnar, caso queira:
Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou
o relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser
concedida vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo
de cinco dias. (Grifo nosso).
A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no
âmbito das demais Justiças - comum, do Trabalho e Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte Decisão:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:04:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d848208b
EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração visam
suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art. 535,
incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com
EfeitosInfringentes, sem intimação da Parte Contrária para oferecer
Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes mais recentes
desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada". [STJ.
Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 - Apelação/Reexame Necessário (...) Rel.
Des. Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].
A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado, de forma unânime, a respeito desse tema,
como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em 1º.12.2016:
" DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo
deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter
efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas
contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15
ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso
interposto por um banco num processo contra uma fabricante de refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou
que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário,
acolhendo a necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco
coube ao ministro Humberto Martins, vice- presidente do STJ. No voto, o
ministro ressaltou que a tese levantada diz respeito à necessidade de abrir vista
à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem ser
acolhidos com efeitos modificativos. Humberto Martins citou julgados da Corte
Especial para acolher os argumentos do banco "no sentido de que a atribuição
de efeitos modificativos aos embargos de declaração pressupõe a prévia
intimação da contraparte, sob pena de nulidade do julgado". O Voto do Relator
foi acompanhado por unanimidade pelos demais Ministros da Corte Especial.
(Parte adversa nos Embargos de Declaração com efeito modificativo deve ser
intimada. Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016.
Disponível
em
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas
/Comunicacao/Noticias-antigas/2016/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos
e m b a r g o s - d e - d e c l a r a c a o - c o m - e f e i t o - m o d i f i c a t i v o - d e v e - s e r -
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20decl
ara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser
%20intimada,-Conte%C3%BAdo%20da%20P%20%C3%A1gina&text=
Quando%20houver%20possibilidade%20de%20que,contradit%C3%20B3rio%20
e%20da%20ampla%20defesa. Acesso em 8.9.2020).
Em face do exposto, suscito Questão de Ordem para converter o julgamento dos Embargos
Declaratórios 7000735-23.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando a manifesta intenção modificativa do julgado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:04:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d848208b
Brasília, 9 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz